Tribunal: TJES
Processo: 5036591-62.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5036591-62.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCELLUS GAZOLA GRILO

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL. APOSENTADORIA E ABONO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

O mandado de segurança exige a comprovação inequívoca de direito líquido e certo por meio de prova pré-constituída, sendo vedada a dilação probatória, conforme estabelece o art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, e o art. 1º da Lei n. 12.016/09.

A controvérsia que exige análise aprofundada da natureza e suficiência das provas documentais para o reconhecimento de tempo de serviço especial, bem como a elucidação de divergências sobre a qualificação da atividade exercida, afasta a liquidez e certeza do direito invocado.

A ausência de prova pré-constituída torna o mandado de segurança inadequado para a demanda, configurando a carência da ação e impondo a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC.

A sentença que denegou a segurança e extinguiu o feito em razão da inadequação da via processual deve ser mantida.

Recurso desprovido.

Vitória, 21 de maio de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Marcellus Gazola Grilo contra a sentença de id
15448967
, proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória, nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato do Diretor Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM, na qual o Magistrado de origem denegou a segurança pretendida e, em consequência, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, inciso IV do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais de id
15448969
, o apelante sustenta em síntese que a) o direito pleiteado é líquido e certo, comprovado por prova pré-constituída, o que torna o mandado de segurança a via adequada para a análise da pretensão; b) a própria autarquia previdenciária reconheceu a exposição a agentes nocivos nos períodos controvertidos, sendo a divergência apenas sobre a legalidade do ato administrativo de indeferimento, o que pode ser sanado em sede de mandado de segurança; c) implementou os requisitos para a aposentadoria especial antes da vigência da Lei Complementar n. 938/2020, o que garante o direito adquirido ao benefício; d) como consequência do direito à aposentadoria especial, faz jus ao recebimento do abono de permanência desde a data da implementação dos requisitos; e) o recurso deve ser provido, afastando-se a preliminar de inadequação da via eleita e concedendo-se a segurança.

Contrarrazões apresentadas no id
15448974
.

A Procuradoria de Justiça se manifestou no id
15745475
, pela prescindibilidade de intervenção.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 16 de outubro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5036591-62.2024.8.08.0024

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5036591-62.2024.8.08.0024

DATA DA SESSÃO: 28/04/2026

R E L A T Ó R I O

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

Cuida-se de apelação cível interposta por Marcellus Gazola Grilo contra a sentença de id 15448967, proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória, nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato do Diretor Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM, na qual o Magistrado de origem denegou a segurança pretendida e, em consequência, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, inciso IV do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais de id 15448969, o apelante sustenta em síntese que a) o direito pleiteado é líquido e certo, comprovado por prova pré-constituída, o que torna o mandado de segurança a via adequada para a análise da pretensão; b) a própria autarquia previdenciária reconheceu a exposição a agentes nocivos nos períodos controvertidos, sendo a divergência apenas sobre a legalidade do ato administrativo de indeferimento, o que pode ser sanado em sede de mandado de segurança; c) implementou os requisitos para a aposentadoria especial antes da vigência da Lei Complementar n. 938/2020, o que garante o direito adquirido ao benefício; d) como consequência do direito à aposentadoria especial, faz jus ao recebimento do abono de permanência desde a data da implementação dos requisitos; e) o recurso deve ser provido, afastando-se a preliminar de inadequação da via eleita e concedendo-se a segurança.

Contrarrazões apresentadas no id 15448974.

A Procuradoria de Justiça se manifestou no id 15745475, pela prescindibilidade de intervenção.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

*

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Boa tarde, doutora, com a palavra.

*

A SRª ADVOGADA CASSIA BERTASSONE DA SILVA:-

Boa tarde, Excelências.

Começo, Excelências, cumprimentando esta colenda corte,
especialmente na presença da pessoa da desembargadora relatora, doutora Janete, a qual faço com grande estima. Cumprimento o presidente, bem como a douta procuradora do Ministério Público, os nobres desembargadores aqui presentes e todos os colegas advogados e os serventuários.

A presente questão, trata-se de aposentadoria de servidor público. Estamos aqui trabalhando dentro do direito previdenciário, saindo um pouquinho da esfera do direito de família, a qual estivemos imergidos recentemente.

O presente caso, trata-se de servidor público médico, concursado do
Estado do Espírito Santo e que pretende fazer a averbação do seu tempo do regime geral INSS, enquanto trabalhou na iniciativa privada exposto a agentes nocivos, insalubres e inerentes à sua própria atividade.

Bem, o procedimento correu dentro do IPAJM de forma administrativa, primeiramente solicitando no INSS essa certidão de tempo de contribuição, que faz efetivamente essa averbação e compensação entre os regimes previdenciários.

E sobreveio dentro do IPAJM uma decisão, a qual inicio já falando, que para os documentos emitidos pelo INSS de CTC pós-julho de 2022, é plenamente correta e adequada, pois está de acordo com a portaria 1467 de 2022.

Ocorre que o Instituto tenha adotado sistematicamente a decisão de aplicar a portaria 1467, de 2022, a todos os procedimentos pretéritos que já foram iniciados ou que já tiveram o seu início no INSS, com a emissão da certidão, antes mesmo dessa instrução.

E falo isso porque, hoje, e aqui destaco, em 2026, existe uma determinação do Ministério da Previdência Social, que sobreveio desta portaria 1467, que determina que, caso qualquer servidor público, inclusive, vossas excelências e os serventuários aqui, queiram trazer um tempo do regime geral do INSS para o serviço público, devem o fazer através de uma certidão de tempo, um documento que comprove essa compensação.

Contudo, caso estivessem lá no regime geral, no INSS, quando trabalharam expostos a agentes nocivos e insalubres, esse período, que pretende averbação, deve vir do INSS com o reconhecimento desse tempo especial. Isso, uma portaria feita pelo Ministério da Previdência Social em julho de 2022, para regular a situação.

Ocorre que o presente caso, trata-se de uma certidão de tempo de contribuição de 2021, cuja emissão fora efetuada antes, efetivamente, da portaria que determinava, obrigatoriamente, que o tempo especial tivesse que ser reconhecido no INSS.

Inclusive, o próprio IPAJM, por diversas vezes atuando administrativamente dentro do Instituto, faz, e inclusive mantém até hoje o procedimento, de fazer a análise de tempo especial dessas certidões.

Então, veja bem.

Esse tempo especial é emitido pelo INSS, certificado, ele é averbado no Instituto e o Instituto, ainda assim, encaminha para a perícia médica para que os seus peritos façam a avaliação se o tempo é especial ou não.

Então, ainda hoje, o IPAJM adota o procedimento de validar se esse tempo realmente é especial. Esse procedimento que ainda tem hoje, ele tinha
anteriormente da Portaria 1467, exatamente porque a CTC não vinha com esse reconhecimento de tempo especial. Como ela não vinha, não havia
um campo específico para ela nesse quesito, o IPAJM encaminhava para o perito, o perito avaliava, realmente temos PPP, temos LTCAT, verificamos que é um reconhecimento por categoria, reconhecemos que o tempo é especial e faz averbação com essa natureza. Posteriormente, a Portaria 1-467, o IPAJM deveria fazer o quê? Deveria, se esse fosse o entendimento, parar de encaminhar esses procedimentos para a perícia médica. O próprio INSS já avaliou, mas não o faz. Ainda hoje, ele ainda encaminha. E é exatamente o caso que está presente nessa colenda corte.

A CTC, quando emitida em 2021, o procedimento não existia. A Portaria 1-467 sequer havia sido emitida. Em 2021, a CTC veio reconhecendo
o período e falando que era categoria de médico. Averbada no
IPAJM solicitamos que fosse, ainda em 2021, que fosse feita a análise do tempo especial. O IPAJM encaminhou para a perícia e tem nos autos uma perícia avaliada pelo período do IPAJM que confirma que os períodos advindos do INSS são especiais e valida todo o período.

Posteriormente, no setor de contagem de tempo, invoca-se a Portaria 1467 para criar uma burocracia desnecessária para o servidor público, para obrigá-lo a ter que devolver essa CTC para o INSS, cancelar, fazer novamente, pegar o tempo que já está reconhecido como especial, e isso, falo aqui, por prática excessiva nessa área.
no mínimo, para se fazer isso dentro do INSS, devolver, reconhecer e averbar novamente. E isso, CTC de 2021, estamos em 2026, há cinco anos esse servidor está aguardando pela sua aposentadoria, em um procedimento extremamente burocrático.

Quando impetramos o mandado de segurança, contra essa decisão que exigia o cumprimento da Portaria 1.467, que é posterior à emissão da CTC, o objetivo era demonstrar que há prova pré-constituída para reconhecimento do tempo. De qual forma?

Primeiro, a CTC está emitida corretamente em um período ao qual a Portaria 1.467 ainda não vigia. Segundo, há avaliação do próprio perito do INSS reconhecendo o período como especial.

Então, ou seja, não é necessário se fazer uma dilação probatória
para poder configurar se havia tempo insalubre ou não para esse servidor. Infelizmente, o juízo de piso entendeu que não era o caso do mandato de segurança e extinguiu a ação falando que seria necessário dilação probatória e esse é o motivo da apelação neste momento, a qual entendemos que existe sim prova pré-constituída para configuração do direito, que é possível, tendo em vista o princípio do
Tempus Regiactum
, o qual prevalece com muita força dentro do direito previdenciário, já que as normas previdenciárias mudam constantemente, é necessário que o segurado, seja ele servidor público, seja ele do INSS, ele tenha um
mínimo de segurança jurídica nas normas que estavam vigentes no
momento em que faz a solicitação. E isso serve para reconhecimento de categoria profissional, que é válido para atividades até abril de 1995, garantidas por lei. Isso serve para PPPs que foram emitidos agora, em 2003, validando períodos anteriores, após 2003, validando períodos pretéritos. Isso serve para empresas
que não possuem mais laudos técnicos de condições ambientais.

Ou seja, o direito previdenciário como um todo baseia-se no Tempos Rege Acto
exatamente para garantir a segurança jurídica no momento em que
foi efetuado o documento que comprova qual era a norma vigente
que o regulamentava. Se a norma vigente que o regulamentava permitia
que aquele documento fosse emitido daquela forma, não pode decisão posterior
exigir nova norma aplicável sob pena de exigir aqui, de forma desnecessária, um procedimento para o servidor público que já aguarda há anos por sua aposentadoria.

A Kisara aqui, trabalhando excessivamente, eu diria, caso venha a conseguir, pelo menos cinco anos de abono de permanência, já está tramitando, aguardando essa sonhada aposentadoria especial desse período todo.

Pois bem, resumindo a questão, basicamente o que se pretende é demonstrar que o mandato de segurança é medida cabível, haja vista que há prova pré-constituída, seja na certidão de tempo validada, seja na própria perícia do INSS que já reconheceu, e requer assim o provimento da apelação para que determine ao IPAJM que averbe a CTC da forma como lhe foi emitida, não aplicando neste caso a portaria 1467, por ser o documento anterior à sua vigência, e assim que solicito o julgamento e agradeço a vossas excelências.

*

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Agradeço a participação da Ilustre advogada, com a palavra a eminente Relatora.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-
Presidente, diante da assentação oral, peço o retorno dos autos para uma reanálise.

*

com

DATA DA SESSÃO: 19/05/2026

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

A análise do recurso cinge-se em verificar se o mandado de segurança constitui a via processual adequada para o apelante obter o reconhecimento de tempo de contribuição especial referente ao período laborado no Hospital Felício Rocho, para fins de aposentadoria especial e abono de permanência.

O mandado de segurança é um remédio constitucional de rito especial e célere, destinado à proteção de direito líquido e certo não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que houver lesão ou ameaça de lesão por ato manifestamente ilegal de autoridade pública ou de agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

A exigência de direito líquido e certo impõe, por sua vez, que a existência do direito seja manifesta, delimitada em sua extensão e apta a ser exercida no momento da impetração, conforme se extrai do art. 5º, inciso LXIX da Constituição Federal e do art. 1º da Lei n. 12.016/09.

Assim, a ação mandamental exige, como condição de procedibilidade, a prova pré-constituída dos fatos alegados, de forma que os fatos estejam demonstrados de maneira inequívoca.

No caso em tela, o cerne da impetração reside na pretensão do apelante de obter o reconhecimento de um período de contribuição como tempo especial (01/01/1997 a 13/01/1999, Hospital Felício Rocho) para fins de contagem de tempo para aposentadoria especial e consequente pagamento de abono de permanência, afirmando o apelante que a documentação apresentada e a perícia médica do IPAJM são suficientes para comprovar a exposição a agentes nocivos.

A autarquia previdenciária, contudo, rechaça a pretensão sob o argumento de insuficiência da documentação para a caracterização do tempo como especial, especialmente em relação à natureza da função nos períodos de contribuinte individual certificados pelo INSS. Além disso, defende que a competência para a certificação cabe ao regime de origem.

A controvérsia, portanto, ultrapassa a mera interpretação de documentos já existentes, é imprescindível o aprofundamento da instrução probatória quanto à efetiva exposição a agentes nocivos, bem como há aparente divergência de informações entre os documentos, com a necessidade de elucidação sobre a correta qualificação do tempo de contribuição.

A complexidade da matéria, que exige a análise pormenorizada de documentos previdenciários e a eventual complementação de informações, afasta a liquidez e certeza do direito invocado, que não está demonstrado de plano.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
“O mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo, o que pressupõe prova pré-constituída, sendo incabível para a rediscussão de matéria que demanda dilação probatória ou que já foi objeto de ampla controvérsia judicial”
(AgRg no RMS n. 75.317/PR, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025).

Nesse viés, considerando a ausência a prova pré-constituída capaz de demonstrar a existência do direito invocado, a via mandamental é inadequada para a tutela jurisdicional, devendo a parte buscar o procedimento comum, onde a prova necessária à concessão do pleito poderá ser produzida.

Registro que inexiste previsão legal que autorize a transformação do mandado de segurança em ação pelo procedimento comum, sendo inviável a conversão processual.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento
.

Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei n. 12.016/09).

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

*

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

É também como voto.

*

* *

r
fv
*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se o mandado de segurança constitui a via processual adequada para o apelante obter o reconhecimento de tempo de contribuição especial referente ao período laborado no Hospital Felício Rocho, para fins de aposentadoria especial e abono de permanência.

O mandado de segurança é um remédio constitucional de rito especial e célere, destinado à proteção de direito líquido e certo não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que houver lesão ou ameaça de lesão por ato manifestamente ilegal de autoridade pública ou de agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

A exigência de direito líquido e certo impõe, por sua vez, que a existência do direito seja manifesta, delimitada em sua extensão e apta a ser exercida no momento da impetração, conforme se extrai do art. 5º, inciso LXIX da Constituição Federal e do art. 1º da Lei n. 12.016/09.

Assim, a ação mandamental exige, como condição de procedibilidade, a prova pré-constituída dos fatos alegados, de forma que os fatos estejam demonstrados de maneira inequívoca.

No caso em tela, o cerne da impetração reside na pretensão do apelante de obter o reconhecimento de um período de contribuição como tempo especial (01/01/1997 a 13/01/1999, Hospital Felício Rocho) para fins de contagem de tempo para aposentadoria especial e consequente pagamento de abono de permanência, afirmando o apelante que a documentação apresentada e a perícia médica do IPAJM são suficientes para comprovar a exposição a agentes nocivos.

A autarquia previdenciária, contudo, rechaça a pretensão sob o argumento de insuficiência da documentação para a caracterização do tempo como especial, especialmente em relação à natureza da função nos períodos de contribuinte individual certificados pelo INSS. Além disso, defende que a competência para a certificação cabe ao regime de origem.

A controvérsia, portanto, ultrapassa a mera interpretação de documentos já existentes, é imprescindível o aprofundamento da instrução probatória quanto à efetiva exposição a agentes nocivos, bem como há aparente divergência de informações entre os documentos, com a necessidade de elucidação sobre a correta qualificação do tempo de contribuição.

A complexidade da matéria, que exige a análise pormenorizada de documentos previdenciários e a eventual complementação de informações, afasta a liquidez e certeza do direito invocado, que não está demonstrado de plano.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
“O mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo, o que pressupõe prova pré-constituída, sendo incabível para a rediscussão de matéria que demanda dilação probatória ou que já foi objeto de ampla controvérsia judicial”
(AgRg no RMS n. 75.317/PR, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025).

Nesse viés, considerando a ausência a prova pré-constituída capaz de demonstrar a existência do direito invocado, a via mandamental é inadequada para a tutela jurisdicional, devendo a parte buscar o procedimento comum, onde a prova necessária à concessão do pleito poderá ser produzida.

Registro que inexiste previsão legal que autorize a transformação do mandado de segurança em ação pelo procedimento comum, sendo inviável a conversão processual.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento
.

Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei n. 12.016/09).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.